Tribunal: TJBA
Processo: 8070669-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070669-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EURIDES NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

AGRAVADO: JEAN DOS REIS LEAL e outros (8)

Advogado(s)
:
JOAQUIM CAIRES ROCHA, JACKSON SANTOS OLIVEIRA, CARLOS CESAR SOUZA SOARES NETO, JULIA LEAL BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DE HERANÇA FUNDADO EM UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, no âmbito de Ação de Inventário iniciada após o falecimento de João de Souza Leal, ocorrido em 10/03/1991, sem testamento, sendo casado sob o regime de comunhão universal de bens. A inventariança passou por diversas titularidades por motivos diversos, inclusive desídia e impugnações. A agravante Eurides Nascimento de Souza pleiteia seu reconhecimento como herdeira, alegando união estável com o falecido e existência de filhos comuns, requerendo efeitos patrimoniais imediatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, na pendência de ação autônoma de reconhecimento de união estável, é possível atribuir provisoriamente à agravante a qualidade de herdeira no processo de inventário, com base em alegações de convivência pública e duradoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeitos sucessórios com base em alegada união estável post mortem exige, ainda que em sede de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, ante a ausência de elementos suficientes para o reconhecimento provisório da relação afetiva.

A agravante reconhece que há ação autônoma de reconhecimento de união estável em trâmite, o que reforça a necessidade de dilação probatória própria, incompatível com a cognição sumária desta instância recursal.

Não há prova inequívoca nos autos que permita afastar a presunção de legitimidade do casamento registrado entre o falecido e Laudelina Reis Leal, cônjuge sobrevivente, devidamente habilitada no inventário.

A jurisprudência admite a reserva de bens prevista no art. 628 do CPC como medida cautelar na pendência de reconhecimento de união estável, desde que demonstrados os requisitos legais, o que não se configurou neste momento processual.

A exclusão provisória da agravante do rol de herdeiros não configura risco de dano irreparável, dado que eventual reconhecimento da união estável poderá gerar efeitos retroativos, inclusive com reserva de bens no espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento provisório da qualidade de herdeira fundada em união estável post mortem exige decisão judicial transitada em julgado na respectiva ação autônoma declaratória.

A existência de ação própria para reconhecimento de união estável impede a antecipação de efeitos sucessórios no inventário, por ausência de probabilidade do direito.

A tutela cautelar de reserva de bens pode ser admitida nos termos do art. 628 do CPC, desde que comprovados os requisitos de urgência e plausibilidade, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 485, V, e 628; CC, art. 1.831.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI nº 0717390-43.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.08.2019; TJBA, Apelação nº 0069820-16.2008.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.12.2019; TJBA, AI nº 8001263-47.2022.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 29.08.2023; TJBA, AI nº 8002783-47.2019.8.05.0000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, pub. 29.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070669-87.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravante

EURIDES NASCIMENTO DE SOUZA
e como
agravadas

JEAN DOS REIS LEAL e outros (8).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02